Tribunal: TJDFT
Processo: 0010702-74.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010702-74.2016.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA ANGELICA SARMIENTO MARTIN RECORRIDOS: EX COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - ME, LUCIENE MARINHO DE QUEIROZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO. FALHA. NORMAS CONSUMERISTAS. INCIDÊNCIA. PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS. OPE LEGIS. REQUISITOS. PRESENÇA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CLÍNICA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL. AUSÊNCIA. O ordenamento jurídico brasileiro adota a teoria da asserção, razão pela qual as condições da ação e, por conseguinte, a análise da legitimidade das partes, é feita a partir dos elementos trazidos na petição inicial. Em se tratando de relação submetida às normas consumeristas, é possível a inversão do ônus da prova, a qual não se aplica de forma automática, mas, sim, diante da demonstração da verossimilhança das alegações do consumidor ou da sua hipossuficiência, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Ausentes provas hábeis a demonstrar, com segurança, as alegações quanto à realização do procedimento cirúrgico contratado e de que a autora efetivamente teve conhecimento prévio acerca da existência da hérnia umbilical e de que a retirada dessa poderia comprometer a realização da cirurgia, não há como afastar a responsabilidade das rés pelo dano material causado. Demonstrado que a clínica intermediou a contratação dos procedimentos cirúrgicos pela requerente, a mera alegação de que a culpa pela não prestação do serviço é da médica não afasta a sua responsabilidade, mormente considerando a disposição prevista no artigo 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor. Não se reconhece dano moral no aborrecimento sofrido em consequência de inadimplemento de dever contratual que não tenha causado efetiva lesão a direito da personalidade de consumidor prejudicado, apenas em sua esfera patrimonial, pela conduta do fornecedor. A recorrente sustenta ter o acórdão recorrido violado o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, porque inverteu o ônus da prova e atribuiu à médica o ônus de provar que a recorrida tinha conhecimento da hérnia umbilical antes da abdominoplastia. Além de afirmar que tal incumbência é da parte autora, que possui o exame de ultrassonografia, pugna pelo afastamento da indenização. Requer que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado João Roberto Machado Neves de Oliveira (OAB/DF 50.673). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 6o, inciso VIII, do CDC. Com efeito, a Corte Superior entende que “a inversão do ônus da prova fica a critério do juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias ordinárias, cujo reexame é vedado em recurso especial, em função da aplicação da Súmula 7 do STJ”. (AgInt no AREsp 1607759/MG, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 8/5/2020). Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado João Roberto Machado Neves de Oliveira (OAB/DF 50.673). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015